Tribunal: TJDFT
Processo: 0714429-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA DESTINADA A HOSPITAL. OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO. TEMPO DA CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMITAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. APARÊNCIA DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessários, os Embargos se prestam a aclarar a prestação jurisdicional.
2. Há indícios de ocupação de longa data pelo impetrante, ao menos desde o ano de 1995, de modo que não se trata de construção nova. Contudo, como comprovado pela Administração Pública, a área em litígio é destinada ao empreendimento Alto Mangueiral e obras de infraestrutura para construção do Hospital de São Sebastião, sendo dever do Poder Público a ordenação da cidade consoante plano diretor.
3. Não há falar em inobservância do Devido Processo Legal e Ausência de Notificação quando o impetrante, ao tomar ciência de processo administrativo em curso, antecipou-se antes de qualquer ordem de demolição e ajuizou o presente mandamus.
4. O impetrante comprova que ajuizou a Ação de Conhecimento cabível, obtendo inclusive provimento liminar para obstar a demolição, de modo que a questão deve ser discutida na via cabível competente e não nessa estreita via, mormente quanto à inexistência de direito líquido e certo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar omissão e prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.